Tribunal: STF
Processo: ARE 1432886
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande Do Sul, assim ementado (eDOC 7, p. 1):



    “RECURSO INOMINADO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA PONTO MAGISTÉRIO. MUNICÍPIO DE PELOTAS. HORA ATIVIDADE. ART. 2º, § 4º, DA LEI N 11.738/08. DESCUMPRIMENTO PELO INTERESSE PÚBLICO. TEMA 958 DO STF. CONCEDIDA INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL A GRATIFICAÇÃO PREVISTA NO ARTE PONTO 25 DA LEI MUNICIPAL.



    O Município optou por fixar uma gratificação de 20% da remuneração a título de hora atividade, conforme Lei Municipal 3198/89. Tal determinação não supre o comando da Lei Federal, de destinar 1/3 da carga horária para tais atividades.



    Considerando que o Município cumpre a reserva de 20% da carga horária, resta ser indenizada a diferença no valor do custo da hora aula paga ao professor, excluídos os períodos em que não houve a realização de atividade em sala de aula, utilizando-se a gratificação estabelecida pela lei municipal 3198/89 como base para o cálculo da indenização.



    RECURSO INOMINADO PROVIDO.” 



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 9, p. 3).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a e c, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 2º; 5º, LV; 25; 37, caput e inciso X; 61; e 63, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, que (eDOC 11, p. 5):



    “a prevalecer o entendimento firmado, o Poder Judiciário estará a conceder aumento indiscriminado a todos os professores municipais de Pelotas. Por outro lado, a Constituição Federal faz depender a majoração ou o reajuste de vencimentos à lei de iniciativa do Poder Executivo e à prévia dotação orçamentária, toda e qualquer equiparação ou paridade somente pode ser outorgada mediante lei, como expressamente determina o § 1º, do art. 39, da CF/88.”



    Aduz-se que (eDOC 11, p. 6):



    “Há plena autonomia para que o ente público disponha sobre o cumprimento da carga horária da autora, desde que não haja a interação com os alunos. Isso porque se sabe que há a supremacia do interesse público sobre o privado, não competindo deixar à autora esta escolha, além de restar clara a prerrogativa de autonomia da organização político-administrativa dos entes públicos, constante nas disposições do artigo 18, da CF. ”



    A Primeira Vice-Presidência do TJRS negou seguimento ao recurso no que concerne às matérias relacionadas aos temas 958 e 660 da repercussão geral, e, quanto ao mais, inadmitiu o apelo extremo ao entendimento de que ‘inviável a admissão do Recurso Extraordinário pela alínea c do inciso III do artigo 102 da Constituição da República, porque “o Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição Federal, mas apenas interpretou as normas infraconstitucionais de regência”’ (eDOC 13).



    Em 25.4.2023, a Presidência desta Corte determinou a devolução dos autos ao órgão julgador, à luz do tema 1179 da repercussão geral, nos termos dos incisos I a III, do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (eDOC 17, p. 2).



    Recebidos os autos na origem, a Primeira Vice-Presidência do TJRS, considerando que o tema da sistemática de repercussão geral não guarda pertinência com a questão discutida no autos, determinou a devolução dos autos a este Supremo Tribunal Federal (eDOC 19).



    É o relatório. Decido. 



    Verifica-se que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral da matéria discutida nestes autos, no ARE-RG 1343477, DJe 12.11.2021, tema 1179 da repercussão geral, de relatoria do Ministro Luiz Fux (Presidente). Reproduzo a ementa desse julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. PISO SALARIAL NACIONAL. LEI FEDERAL 11.738/2008. MUNICÍPIO DE MIRACEMA. LEI MUNICIPAL 1.367/2011. JORNADA DE TRABALHO INFERIOR A 40 HORAS SEMANAIS. RESERVA DE UM TERÇO DA CARGA HORÁRIA PARA ATIVIDADES EXTRACLASSE. TEMA 958. RE 936.790. INOBSERVÂNCIA. CÁLCULO DA DIFERENÇA REMUNERATÓRIA PROPORCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REFLEXOS NAS VANTAGENS PESSOAIS DO SERVIDOR. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”



    Atento ao procedimento da sistemática de repercussão geral, assim preceitua o Código de Processo Civil:



    Art. 1040. Publicado o acórdão paradigma:



    (…)



    II o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior.



    (…)



    Art. 1041. Mantido o acórdão divergente pelo tribunal de origem, o recurso especial ou extraordinário será remetido ao respectivo tribunal superior, na forma do art. 1.036, § 1º.



    A norma atribuiu ao órgão que proferiu o acórdão recorrido a atribuição de examinar o enquadramento, ou não, da hipótese dos autos ao caso paradigma.



    Na espécie, verifica-se que o não-enquadramento do caso ao Tema 1179, deu-se por meio de decisão monocrática da lavra da Presidência do TJSP. Desse modo, a norma referida, a exigir decisão colegiada, não foi atendida.



    Diante disso, determino o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que, por órgão colegiado, venha o Tribunal a apreciar o enquadramento, ou não, do recurso extraordinário ao Tema referido.



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de agosto de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente